Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO iii, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. dosimetria. reincidência afastada. condenação por contravenção penal. CAUSA DE DIMINUICAO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. REGIME DE PENA READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, portanto, é robusto e suficiente para manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, em consonância com as filmagens e laudo pericial, não havendo que se falar em absolvição.
2. Conforme remansosa jurisprudência, a condenação anterior por contravenção penal não serve para fins de reincidência. 2.1. Agravante afastada.
3. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 quando o réu possui maus antecedentes.
4. Afastada a agravante da reincidência e reduzida a pena, procede-se à readequação do regime inicial para o seu cumprimento, em observância ao disposto no artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.